Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-75.2013.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000089-75.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIREGINA TAFAREL - CPF: 593.579.831-04 (APELADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING – MORTE NATURAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – NULIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Via de regra, é válida a inclusão de prazo de carência no seguro de vida para o caso de morte, quando a cláusula limitativa é repassada de forma clara e precisa ao consumidor.

No caso em apreço, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing, sendo que o prazo de carência foi rapidamente explicado pelo operador, em meio a outras informações. Além disso, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas ao segurado as condições gerais do seguro, sendo que o certificado individual inclusive foi expedido após a morte do mesmo, levando-se a concluir pela ausência de consentimento quanto à respectiva cláusula restritiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000089-75.2013.8.11.0037

APELANTE:

ICATU SEGUROS S/A

APELADO:

LUCIREGINA TAFAREL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida no. 0000089-75.2013.8.11.0037 (Cód. 117730)
,
ajuizada por
LUCIREGINA TAFAREL
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a cláusula relativa ao período de carência por morte natural, condenando a parte requerida ao pagamento do valor da importância segurada na ordem de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da celebração do contrato de seguro, e juros legais (CC, art. 406), desde a data da citação, na proporção de 50% ao cônjuge supérstite Luciregina Tafarel Azzolini e 50% à descendente Inês Azzolini.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
seguro foi contratado por rede de atendimento telefônico, mediante clara explanação acerca dos benefícios do seguro e do período de carência, bem assim com a expressa autorização do segurado
” (sic).

Informa que o seguro foi contratado em 02/12/2011, portanto, a carência expirava em 02/12/2012, no entanto, o sinistro ocorreu 30/01/2012.

Explica que o período de carência somente não precisa ser cumprido quando se tratar de acidente pessoal, que não se aplica ao presente caso, já que o segurado faleceu em decorrência de hepatite fulminante, por sofrer de hepatopatia crônica.

Ressalta que “
as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos garantidos pelos arts. 757 e 760 do CC
” (sic).

Além disso, menciona que “
o Código Civil prevê que é lícito estipular prazo de carência, entendido como o período pelo qual o segurador não responde por sinistro ocorrido
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 91233455).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que deve ser mantida a anulação da cláusula de carências, haja vista que a recorrente foi desidiosa e negligente ao vender um plano de seguro de vida por telefone, sem esclarecer os termos do contrato ao consumidor, especialmente as cláusulas limitativas de seus direitos, devendo, portanto, ser mantida a condenação nos termos elucidados pela magistrada de primeiro grau (Id. 91233466).

O preparo foi recolhido (Id. 91233456 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é devido ou não o pagamento do prêmio do seguro de vida, decorrente do falecimento do Sr. Zulmir Azzolini, por morte natural, durante o prazo da carência do seguro, sendo que no presente caso foi estipulado em 1 (um) ano.

Pois bem. É fato incontroverso que o seguro foi contratado, via telefone, em 02/12/2011 (Id 91229998 - Pág. 78) e o sinistro ocorreu 30/01/2012 em decorrência de hepatite fulminante, por sofrer o contratante de hepatopatia crônica (Id 91229998 - Pág. 28).

Portanto, a controvérsia recursal reside basicamente na abusividade da cláusula que estipula prazo de carência ao pagamento do seguro, bem como na observância ao dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, via de regra, inexiste irregularidade ou abusividade na inclusão de prazo de carência no seguro de vida para o caso de morte, consoante estabelece o art. 797,
caput
, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.”

No entanto, o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o art. 6o, III, do mesmo diploma legal, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1o, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem.

Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringem direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

No caso concreto, tal como pronunciado pela magistrada sentenciante, verifico que a requerida, ora apelante, não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC.

Isso porque, na hipótese, a proposta de adesão foi materializada via telefone, conforme gravação desta ligação, onde o operador rapidamente explica alguns termos, nos seguintes dizeres:

“O senhor terá acesso à proteção no primeiro ano em caso de morte acidental e invalidez permanente e total por acidente. A partir do segundo ano também contará com a cobertura em caso de morte natural, ou em qualquer caso, com exceção dos riscos excluídos.”

Outrossim, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas ao segurado as condições gerais do seguro, mas apenas o certificado individual que inclusive só foi emitido em 26/03/2013, isto é, após o óbito do segurado.

No que tange a menção da cláusula limitativa do segurado, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

O material probatório incluso indica que a
única menção à cláusula restritiva foi feita mediante contato telefônico
. Embora a leitura da transcrição possa gerar a convicção da ciência inequívoca do segurado, a oitiva do áudio denota que as informações foram repassadas de forma açodada,
não permitindo ao consumidor leigo a exata compreensão das cláusulas contratuais
.

De fato, mesmo após ser indagado sobre eventual dúvida, com resposta negativa,
o segurado questiona se o produto se tratava de seguro, fato que indica claramente a ausência de compreensão adequada
.

Ademais,
não houve ênfase quanto ao período de carência
, fato que implica no pleno descumprimento da obrigação prevista no §4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor e no reconhecimento da nulidade da cláusula correlata.

(...)”

Nestas circunstâncias, considerando que a informação prestada pela seguradora em relação ao prazo de carência não foi clara, desatendendo o dever de informação disciplinado no Código de Defesa do Consumidor, é devida a indenização securitária para o caso de morte natural, no valor máximo previsto no certificado individual.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida à testa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA.
CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO
. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6o, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que
todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado
. 5.
No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos
(REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Sob essa perspectiva, confiram-se os seguintes apontamentos deste Sodalício, os quais, apesar de antigos, se aplicam ao presente caso, dada a correspondência da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – COBRANÇA – PLANO INDIVIDUAL DE PECÚLIO – MORTE NATURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO DESTAQUE – ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO § 4o DO ART. 54 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ESTIPULAÇÃO INÍQUA – NULIDADE (ART. 51, XV, CDC) – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO PROVIDO.

A cláusula da carência, no contrato de seguro de vida, há ser destacada e dela inequivocamente cientificado o segurado, sob pena de nulidade. Não demonstradas essas providências por parte da seguradora, a cláusula é inválida e a indenização devida na ocorrência do evento gerador
.”
(N.U 0003784-76.2009.8.11.0037, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 28/06/2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
PROCEDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO MORTE –
CARÊNCIA DE 24 MESES – MORTE NATURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA
– CONTRATO DE ADESÃO –
CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO DESTAQUE – ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 54, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA – REFORMATIO IN PEJUS – CORREÇÃO MANTIDA A PARTIR DA DATA DA MORTE DO SEGURADO – RECURSO DESPROVIDO. No contrato de seguro de vida, a cláusula que trata da carência deve ser destacada, nos termos do artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de nulidade.
É devido o pagamento do valor contratado se a seguradora não logrou êxito em demonstrar que o segurado foi comunicado sobre a existência de cláusula limitativa do seu direito - existência de período de carência em caso de morte natural.
O valor do pagamento da indenização contratada, em caso de seguro de vida, deve ser corrigido desde a data da contratação.”
(N.U 0008590-89.2010.8.11.0015, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PECÚLIO –
SEGURO DE VIDA – CLÁUSULA LIMITATIVA – CONSUMIDOR – CARÊNCIA – MORTE NATURAL – DEVER DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – MORTE DO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As informações prestadas ao consumidor e as cláusulas constantes do contrato de seguro devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor
. A correção monetária, em caso de recebimento de seguro de vida, deve incidir desde a data do falecimento do segurado.”
(N.U 0001357-71.2007.8.11.0039, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROCEDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO – LIMITAÇÃO DA CARÊNCIA –
MORTE NATURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO DESTAQUE – ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 54, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PARCIALMENTE ACOLHIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No contrato de seguro de vida, a cláusula que trata da carência deve ser destacada, nos termos do artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do consumidor, sob pena de nulidade.
Se a seguradora não logrou êxito em demonstrar nenhum comunicado à segurada acerca do período de carência existente em caso de morte natural, não comporta reparo a decisão que reconheceu o direito da autora beneficiária em receber o valor contratado.
Os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. Precedentes do STJ (REsp 540.330/SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 02-8-2004 e REsp 841.321/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 05-02-2007).”
(N.U 0006023-33.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 26/05/2010)

Em decisão mais recente, já decidiu outros tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MORTE NATURAL – CARÊNCIA – CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA – EFICÁCIA – AUSÊNCIA. A Instituição Financeira detém legitimidade passiva quando não atua como mera estipulante, mas participa ativamente da cadeia de fornecedores do seguro contratado.
Tratando-se de seguro de vida, padece de eficácia a cláusula que prevê carência para a cobertura de morte natural quando não provado, pela seguradora, que foi dado à parte contratante compreender seu sentido e alcance técnico
. Conforme disposição contratual expressa, a correção monetária incidente no capital segurado deve incidir a partir da data de recusa do pagamento da cobertura pela seguradora.”

(TJ-MG – AC: 10313150034566001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 25/09/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. PRAZO DE CARÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. Via de regra, inexiste irregularidade ou abusividade na inclusão de prazo de carência no seguro de vida para o caso de morte, consoante estabelece o art. 797, caput, do Código CivilII. Contudo, o contrato de seguro está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. Igualmente,
é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem, que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor
. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1o, II, do CDC.III.
Ademais, no caso concreto, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, § 4o, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing, sendo que o prazo de carência foi rapidamente explicado pela operadora, em meio a outras informações. Outrossim, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas ao segurado as condições gerais do seguro, mas apenas o certificado individual, no qual inexiste qualquer referência acerca do prazo de carência de um ano.
Assim, é devida a indenização securitária para o caso de morte natural.APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70064295975 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 16/12/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021